Tribunal: STF
Processo: Rcl 74963
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em reclamação constitucional. Omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Ausência de vícios no acórdão. Rediscussão da causa. Impossibilidade. Embargos rejeitados.



    1. Os embargos declaratórios não se prestam para provocar a rediscussão da causa.



    2. Embargos de declaração rejeitados, com certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos.